Tribunal: TJPA
Processo: 0809056-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809056-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE DO ICMS POR ERRO RECONHECIDO, RECOLHEU DE FORMA EQUIVOCADA O TRIBUTO DEVIDO ENTRE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2014. APURADA A QUITAÇÃO DO TRIBUTO ATRAVÉS DO CÓDIGO 1146 QUANDO O CORRETO SERIA O 1145. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 032016510010682-0 POR TER DEIXADO DE RECOLHER O TRIBUTO. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO EM DUPLICIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA E DA LEGALIDADE. AGRAVADA NÃO COMETEU A INFRAÇÃO QUE LHE É IMPUTADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 032016510010682-0, SENDO MESMO DE RIGOR A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão ID29450130 em ação ordinária para que a haja a SUSPENSÃO da exigibilidade do Crédito Tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 032016510010682-0, até decisão final de mérito.

Em apertada síntese a agravada, contribuinte do ICMS por erro reconhecido, recolheu de forma equivocada o tributo devido entre janeiro de dezembro de 2014. Em razão do erro, constou nos sistemas de controle do fisco debito de ICMS no período. Ato contínuo a contribuinte sofreu fiscalização sendo-lhe lavrado em outubro de 2016 o Auto de Infração nº 032016510010682-0 por ter deixado de recolher o tributo.

Apurada a quitação do tributo através do código 1146 quando o correto seria o 1145, ajuizou a presente ação anulatória requerendo em tutela antecipada a suspensão da exigibilidade do auto de infração.

Inconformado com a tutela a fazenda pública recorre alegando essencialmente que a autuação é legal, posto que a SEFA nada mais fez do que examinar a escritura fiscal e os dados e declarações prestados à época à SEFA pela própria demandante.

Descreve que os documentos de arrecadação (DAEs) acostados ao processo judicial foram preenchidos pela própria demandante, sendo de sua inteira responsabilidade a correção dos dados, não havendo a previsão legal de correção de ofício de dados de documentos de arrecadação (informados pelo próprio contribuinte) por parte da SEFA.

Pede o efeito suspensivo e o provimento final do recurso sob o fundamento que a decisão implicará em um salvo-conduto em favor de outros contribuintes no Estado do Pará, que poderão também a qualquer momento alegar que se equivocaram ao prestar informações ao Fisco.

Pede a tutela recursal para suspender e depois reformar a decisão.

Neguei a tutela liminar ID 7359906.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço para negar provimento pelos mesmos dois fundamentos que neguei o efeito suspensivo.

O primeiro deles é que o aventado prejuízo da fazenda pública não foi provado.

O que foi trazido aqui não ultrapassou o campo das ilações; por exemplo: não há como afirmar que o Estado ficará desprotegido no tocante a escrituração fiscal dos contribuintes pois o reconhecimento do equívoco no preenchimento de guias ou sistemas de tributação não corresponde ao não recolhimento do tributo ou de aceitação implícita de descumprimento das obrigações acessórias; a decisão que reconhece a probabilidade de
bis in idem
não é vetor de insegurança jurídica nos processos administrativos, pois as instâncias não se confundem, e que fique claro que a atividade de fiscalização em nada está vinculada a atividade judicante; e finalmente se há algo desarrazoado no caso presente é a intensão de exigir o tributo em duplicidade, pois é isso que se constrói, quando a fazenda pública realmente acredita que houve erro do contribuinte, deveria se ater a autua-lo pelo descumprimento da obrigação, o que não é o caso do auto de infração.

O segundo, e determinante, motivo é que em momento algum a fazenda pública contesta o pagamento do tributo, ou o seu valor correspondente, na rubrica 1146 ou invés da correta 1145, presumindo-se assim que os documentos apresentados pelo contribuinte são incontestes.

A pretensão da fazenda pública aqui se assemelha a prática de enriquecimento ilícito que ao fim ao cabo representa uma violação dos princípios fundamentais da justiça tributária e da legalidade, uma vez que a legislação tributária deve ser clara e precisa, garantindo aos contribuintes segurança jurídica. Ao duplicar a cobrança de tributos, o Estado não apenas causa um prejuízo financeiro injusto aos contribuintes, mas também mina a confiança no sistema tributário, prejudicando a relação entre o governo e a sociedade.

Desta feita é bastante razoável o juízo formado no primeiro grau de probabilidade do direito, acrescendo aí que se afigura possível o reconhecimento que a agravada não cometeu a infração que lhe é imputada no Auto de Infração nº 032016510010682-0, sendo mesmo de rigor a suspensão da sua exigibilidade.

Portanto a cabe ao Judiciário neste caso, assegurar que o sistema tributário seja justo e eficiente, que promova a equidade e o respeito aos direitos dos contribuintes, ainda que isso pudesse ter sido feito pelo próprio fisco que se imagina capaz de promover uma administração fiscal responsável e diligente, que evite a cobrança indevida de tributos já quitados pelos contribuintes e garante a justiça fiscal.

Assim exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023